Tribunal: TJES
Processo: 0000020-59.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-59.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por avalista de cédula de crédito rural contra sentença que, em Ação de Alongamento de Dívida Rural, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a avalista de cédula de crédito rural possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio e isoladamente, o alongamento da dívida sem a anuência do devedor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O avalista e/ou fiador não detém legitimidade para, isoladamente, pleitear a renegociação ou o alongamento da Cédula de Crédito Rural.

4. A pretensão de alteração da forma e do prazo de pagamento da dívida rural exige a participação ou a anuência do devedor principal, o que não ocorre na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O avalista de cédula de crédito rural não detém legitimidade ativa (ad causam) para, isoladamente e em nome próprio, ajuizar ação judicial visando o alongamento da dívida sem a participação ou anuência do devedor principal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 0000504-68.2019.8.08.0025, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 07/08/2023; TJES, Apelação Cível, 0001446-43.2019.8.08.0044, Relator: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15/01/2024; TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 26/01/2021; TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
ZILDA ANTÔNIA SARNAGLIA
, contra a sentença de fls. 71/72, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, em sede de Ação de Alongamento de Dívida Rural ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora Apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

Em suas razões (fls. 74/90), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois:
(i)
na qualidade de avalista da cédula de crédito rural, ostenta a condição de devedora solidária, o que lhe confere legitimidade para pleitear em juízo;
(ii)
o direito ao alongamento da dívida rural, previsto em lei e consolidado na Súmula 298 do STJ, constitui uma exceção comum que atinge o objeto da obrigação, podendo ser arguido por qualquer um dos devedores;
(iii)
a jurisprudência utilizada pelo juízo sentenciante seria inaplicável ao caso, por se referir à figura do fiador em ação revisional de contrato, situação distinta da presente; e
(iv)
por ser também produtora rural, enquadra-se nos exatos termos da legislação que autoriza o pleito de alongamento da dívida.

Poi bem. Após examinar com acuidade as teses suscitadas pela apelante, entendo que a apelação interposta não merece guarida.

Acerca da controvérsia, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça que “
o Avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural
, pois não compõe a relação contratual e, no presente caso, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000504-68.2019.8.08.0025, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/Aug/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AVALISTA. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Ao avalista não cabe pleitear em nome próprio direito alheio, visando ao alongamento da dívida rural, sem o consentimento do devedor principal e dos demais avalistas.
2) Este Egrégio Tribunal tem entendido que o avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no caso presente, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto. 3) Incabível na espécie a condenação da recorrente por litigância de má-fé, quando a parte não agiu com objetivo de causar dano ao processo, tampouco sua conduta desbordou do legítimo direito de ação. 4) Embora o Juízo a quo tenha deferido a assistência judiciária gratuita em favor da requerente, o art. 98, § 3º, do CPC, estipula que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Em se tratando de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus, a sentença deve ser reformada para fixar honorários sucumbenciais. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, somente para fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. Ainda, honorários majorados para 12% (doze por cento), em sede recursal. (TJES, Apelação Cível, 0001446-43.2019.8.08.0044, Relator: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/01/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a existência de interesse decorrente de sua responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação decorrente de contrato de crédito rural, o avalista não possui legitimidade para ajuizar ação judicial com a pretensão de alteração/alongamento da forma de pagamento da respectiva dívida sem a participação/anuência do devedor principal.
(TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL AVALISTA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL COM A ALTERAÇÃO DA FORMA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO RECURSO PROVIDO.
1. O avalista de contrato de crédito celebrado entre o tomador do empréstimo e a instituição financeira não tem legitimidade para ajuizar a ação visando alterar a forma e o prazo para o pagamento da dívida contraída pelos contratantes, sem a participação ou a anuência dos devedores principais.
2. Não obstante detenha o avalista, em determinados casos, legitimidade para o ajuizamento de ação com o objetivo de impugnar a cobrança de valores considerados indevidos, à vista de sua condição de corresponsável solidário pelo pagamento da dívida, tal circunstância não lhe atribui legitimidade para pleitear, sem a participação ou anuência dos devedores principais, a alteração da forma e do prazo para o pagamento de empréstimos previstos em contrato. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

No caso, observa-se que a Apelante figura, no contrato objeto dos autos, como
fiadora
da obrigação, razão pela qual lhe carece a legitimidade
ad causam
para, em nome próprio e isoladamente, postular em juízo o alongamento da dívida rural, na esteira da firme jurisprudência firmada acerca da matéria, inclusive na apreciação de recursos interpostos em processos nos quais a ora Apelante figura como parte recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)